Tribunal: TJDFT
Processo: 0718222-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRESA DE TV A CABO - RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO (PLACA PRINCIPAL) – IRREGULARIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA NÃO COMPROVADA - LAUDO TÉCNICO – CULPA DA EMPRESA DE TV A CABO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme prevista no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
2. No caso em exame, ao ser requisitado o comparecimento de técnico na residência do autor, a empresa ré teve acesso ao aparelho de TV, momento em que deveria ter verificado o motivo do seu mau funcionamento. Noutra via, o autor juntou laudo técnico capaz de indicar o motivo do não funcionamento do aparelho. Não se trata de necessidade de realização de perícia, mas sim de aplicação da regra processual sobre ônus da prova de cada parte a fim de comprovar seu respectivo direito. PRELIMINAR REJEITADA.
3. In casu, narra o autor que ,em virtude de inoperância dos equipamentos da ré, em 11/11/2020, foi realizada visita técnica, na qual foi constatado que todos os equipamentos estavam queimados, inclusive o televisor do autor conectado ao decodificador da ré. Alega que encaminhou o aparelho para duas assistências técnicas, que constataram que “o defeito foi provocado por sobrecarga de energia na entrada HDMI”, sendo necessária a troca da placa principal. Requer a condenação do réu na obrigação de reparar o aparelho danificado. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu na obrigação de reparar o televisor do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 3.000,00, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. A “placa principal” de uma televisão pode ser danificada por algumas distorções no fornecimento de energia ou de sinal. No presente caso, o autor encaminhou o aparelho para duas assistências técnicas distintas, nas quais foi constatada a existência de problema na placa principal na televisão do autor (ID 29643683 - Pág. 3/4), e, após análise por técnico habilitado, registrado no CREA/DF, chegou-se à conclusão de que o defeito no aparelho Samsung foi “provocado por curto elétrico na entrada HDMI” (ID 29643683 - Pág. 4).
5. Noutra via, o réu não trouxe aos autos qualquer prova ou indício de que os danos no televisor do autor decorreram de descargas elétricas e oscilações no fornecimento de energia ou outra falha na prestação de serviços da empresa de fornecimento de energia elétrica. Assim, não se desincumbiu o réu do ônus processual imposto pelo art. 373, II, do CPC, que dispõe que incumbe ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado.
6. A alegação de que falhas no sistema elétrico, fiações antigas, excesso de eletrodomésticos ligados à rede elétrica, mau uso dos adjutores, poderiam causar distúrbios na corrente elétrica, desprovidas de provas de que irregularidades foram encontradas na residência do consumidor, são meras conjecturas que não têm o condão de afastar as provas juntadas pelo autor.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.